Tribunal: TJDFT
Processo: 0704568-27.2020.8.07.0008
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. AÇÃO PENAL PÚBLICA. CRIMES DE FURTO QUALIFICADO E DE CORRUPÇÃO DE MENORES. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA REJEITADA. INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. AUTORIA E MATERIALIDADE CONFIRMADOS. ISENÇÃO DE PENA. NÃO APLICAÇÃO. ATO ÚNICO. DOIS CRIMES. CONCURSO FORMAL DE CRIMES. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Rejeita-se a preliminar de cerceamento de defesa – e por consequente, de nulidade da sentença –, pois, para a instauração do incidente de insanidade mental, a jurisprudência exige a presença de fundadas razões de que o agente não tivesse discernimento do seu comportamento no momento da prática delitiva, o que não restou minimamente comprovado nos presentes autos. Precedentes. 1.1. O Superior Tribunal de Justiça entende, de forma pacífica, que "O mero fato do réu ser usuário de drogas não justifica a realização do incidente de insanidade mental" (STJ, AgRg no RHC n. 182.047/GO, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de 30/8/2023; AgRg no AgRg no AREsp n. 1.103.859/TO, relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, DJe de 13/3/2019).
2. O Superior Tribunal de Justiça, nos autos do Recurso Especial Repetitivo no. 1.112.326/DF (relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Seção, DJe de 8/2/2012 – Tema 221), fixou entendimento de que “para a configuração do crime de corrupção de menores, atual artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, não se faz necessária a prova da efetiva corrupção do menor, uma vez que se trata de delito formal, cujo bem jurídico tutelado pela norma visa, sobretudo, a impedir que o maior imputável induza ou facilite a inserção ou a manutenção do menor na esfera criminal”. 2.1. No caso, o réu tinha consciência de que o seu comparsa era menor de idade e, por isso, deve ser responsabilizado por esta conduta criminosa.
3. Para a aplicação da regra de isenção de pena do art. 45 da Lei de Drogas, é imprescindível a comprovação da incapacidade plena do agente em razão de sua dependência química ou de estar sob efeito, proveniente de caso fortuito ou força maior, da droga. 3.1. Na situação posta, não há elementos mínimos que indiquem algum grau de incapacidade de compreender o caráter ilícito do fato, razão pela qual não faz jus a esse benefício legal.
4. Os crimes de furto qualificado e o de corrupção de menores foram cometidos no mesmo contexto e sem elementos suficientes que permitam concluir a existência de condutas distintas e desígnios autônomos e, por isso, deve incidir sobre a situação ora apurada a regra do art. 70, primeira parte, do Código Penal (concurso formal próprio). Precedentes do STJ e deste egrégio TJDFT.
5. Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido. Dosimetria modificada.